Tribunal: TJMT
Processo: 1015005-12.2018.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015005-12.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4109-26 (AGRAVADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMULAÇÃO. LIMITES LEGAIS. FIXAÇÃO AJUSTADA. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso do Banco do Brasil S/A, afastando a condenação deste em honorários advocatícios, considerando o pagamento administrativo do FUNJUS.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de cumulação de honorários advocatícios em face do pagamento administrativo, observando os limites legais e evitando dupla condenação.

III. Razões de decidir

3. A tese fixada no Tema 587 do STJ reconhece a possibilidade de cumulação de honorários advocatícios em ações de execução e embargos à execução, desde que observados os limites do CPC.

4. No caso, a decisão respeitou os parâmetros legais e a autonomia entre as demandas, sem configurar bis in idem, diante da comprovação do pagamento administrativo já realizado pela parte executada.

5. A fixação dos honorários advocatícios considerou a legislação processual e os precedentes jurisprudenciais aplicáveis, inexistindo excesso ou irregularidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É possível a fixação cumulativa de honorários advocatícios em execução fiscal e embargos à execução, desde que respeitados os limites do CPC.

2. Não há condenação a honorários advocatícios quando a causa de extinção das demandas é a mesma e os honorários já foram satisfeitos administrativamente."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.516.597/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 25.06.2015 (Tema 587/STJ).

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº. 1015005-12.2018.8.11.0041

AGRAVANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:
BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
,

contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, no ID nº 245196650, que deu provimento ao Agravo Interno interposto pelo
Banco do Brasil
, no intuito de afastar a condenação do Recorrido em honorários advocatícios, ante o pagamento administrativo do Funjus.

O Recorrente, em síntese, aponta que, é necessária a condenação do Recorrido, por se tratar de ação autônoma, logo, é possível a cumulação do Funjus, pago administrativamente, e os honorários advocatícios.

Requer, então, a manutenção da condenação do Recorrido.

O Recorrido, no ID nº 251580184, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar os argumentos tecidos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
,

contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, no ID nº 245196650, que deu provimento ao Agravo Interno interposto pelo
Banco do Brasil
, no intuito de afastar a condenação do Recorrido em honorários advocatícios, ante o pagamento administrativo do Funjus.

A questão a ser enfrentada no presente recurso de agravo interno limita-se à análise da possibilidade de afastamento da condenação do Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, em razão da eventual ocorrência de dupla condenação.

De início, é necessário ressaltar que a matéria já foi objeto de enfrentamento em âmbito jurisprudencial, tendo o Superior Tribunal de Justiça consolidado entendimento no julgamento do Tema 587. Na ocasião, fixou-se, em síntese, que os honorários advocatícios podem ser cumulativamente arbitrados tanto na ação de execução quanto nos embargos à execução, desde que respeitado o limite máximo previsto no artigo 20, § 3º, do Código de Processo Civil de 1973 (atualmente disposto no artigo 85, § 2º, do CPC/2015). Contudo, o STJ também consignou que tal cumulação deve observar as especificidades do caso concreto, a fim de evitar a configuração de dupla condenação para a mesma causa.

Veja-se as teses fixadas no julgamento:

a) Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3º do art. 20 do CPC/1973.

b) Inexistência de reciprocidade das obrigações ou de bilateralidade de créditos: ausência dos pressupostos do instituto da compensação (art. 368 do Código Civil). Impossibilidade de se compensarem os honorários fixados em embargos à execução com aqueles fixados na própria ação de execução.

No caso em apreço, conforme se depreende do relatório e das peças processuais que instruem os autos, os Embargos à Execução Fiscal foram julgados procedentes, culminando na extinção da execução fiscal, conforme decisão exarada nos respectivos autos. Contudo, ao contrário do que sustenta o Recorrente, não se verifica qualquer irregularidade na fixação dos honorários advocatícios, considerando-se os limites impostos pela legislação processual e pela jurisprudência consolidada.

Em casos envolvendo a Fazenda Pública, deve-se observar, adicionalmente, os critérios previstos no artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil, os quais dispõem sobre os percentuais aplicáveis a depender do valor da causa. Essa diretriz foi adequadamente respeitada na decisão recorrida, não se constatando excesso na fixação da verba honorária que pudesse ensejar a sua revisão.

Mais relevante ainda, conforme destacado na decisão recorrida, foi o fato de que os honorários advocatícios correspondentes ao crédito exequendo foram satisfeitos administrativamente, por ocasião do pagamento realizado pela parte executada à Fazenda Pública. Tal circunstância, devidamente comprovada nos autos, inviabiliza nova condenação nos presentes embargos, sob pena de configurar bis in idem, em afronta ao ordenamento jurídico.

Dessa forma, a fixação de honorários na presente demanda encontra-se ajustada à tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que, apesar da autonomia entre a execução fiscal e os embargos à execução, a verba honorária não deve ser cumulada quando a causa da extinção das demandas é a mesma e os honorários já foram satisfeitos.

Conclui-se, assim, que, inexiste fundamento jurídico para afastar a condenação em honorários advocatícios fixada na decisão recorrida, uma vez que essa decisão respeitou os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis. Contudo, também não se verifica a possibilidade de imputar nova condenação nestes autos, em atenção à vedação de dupla condenação pelo mesmo fato.

Portanto, não há razão para acolher a tese sustentada pelo Recorrente, razão pela qual o recurso de agravo interno não merece provimento.

Por todo o exposto,
nego provimento
ao Recurso de Agravo Interno, interposto, a manter incólume a decisão monocrática exarada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024